Tribunal: TJDFT
Processo: 0733574-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALORES BLOQUEADOS NA CONTA CORRENTE DA PESSOA JURÍDICA. PENHORABILIDADE. NÃO APLICÁVEL O ARTIGO 833, IV DO CPC. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por FRANCISCA CHAGAS PINTO - AFB contra decisão interlocutória proferida pelo juízo do 6o Juizado Especial Cível de Brasília que, em sede de cumprimento de sentença (0763513-17.2019.8.07.0016), rejeitou a impugnação à penhora realizada via sistema SISBAJUD, do valor integral do débito, em conta de titularidade da devedora AFB Transportes (Francisca das Chagas Pinto Vale). Em seu recurso, a agravante alega que foi informada do bloqueio judicial em sua conta bancária, realizado entre os dias 11/03/2023 e 08/05/2023, no valor de R$ 20.777,04, em decorrência da decisão proferida nos autos do processo de origem. Afirma que os valores depositados na conta atingida pelo bloqueio são a única fonte de renda de seu trabalho, e, por esta razão seriam impenhoráveis. Aduz, ainda, que a maior parte do valor penhorado pertence ao motorista que realiza a carga, e não à agravante, que atua como agenciadora e faz jus a um percentual mínimo do valor. Alega, também, a ocorrência de excesso de execução, porque a penhora teria recaído sobre as contas das duas executadas. Ademais, afirma que estão presentes os requisitos para o provimento da tutela de urgência. Requer o deferimento do agravo, com o desbloqueio do valor em seu favor e a concessão de prazo para juntada do contrato firmado com o motorista que faria jus ao levantamento de parte do valor bloqueado.
II. Após decisão sobre o efeito do recebimento do agravo (ID 50864496), houve interposição de embargos de declaração, atacando tal ato judicial, apontando contradição e omissão. Os embargos foram acolhidos em parte, para sanar a omissão alegada, indeferindo o pedido de desbloqueio de valores, uma vez que inconsistente a alegação de existência de excesso de execução.
III. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 50747484). Efeito suspensivo indeferido (ID 50864496). Contrarrazões apresentadas (ID 51502822).
IV. Pretende a agravante a reforma da decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença, a qual rejeitou a alegação de impenhorabilidade das verbas bloqueadas, e, consequentemente a impugnação à penhora. As alegações da recorrente consistem, em síntese, em afirmar que o montante bloqueado se enquadra na proteção conferida aos proventos de trabalho e que estes são impenhoráveis. Aduz que o saldo depositado em sua conta pertence, em sua maior parte, ao motorista que realizou o transporte da carga. Sustenta, ainda, excesso de execução.
V. Razão não assiste à agravante. A penhora realizada observou o disposto no art. 835, caput e inciso I do CPC, que estabelece a preferência do dinheiro, em espécie ou em depósito ou em aplicação em instituição financeira, na penhora para satisfação do crédito executado, não havendo qualquer impedimento para que a penhora recaia sobre os ativos financeiros existentes na conta empresarial da requerida, identificada pelo seu CNPJ.
VI. Ademais, nos termos do artigo 833, inciso IV do CPC, os valores destinados à subsistência constituem verba impenhorável, ressalvado o disposto no seu parágrafo 2o. Assim, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos, as pensões, os pecúlios e os montepios são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC. Conforme se constata do dispositivo, as verbas de caráter alimentar recebem especial proteção para resguardar o devedor do mínimo patrimonial necessário a sua subsistência e de sua família, segundo o princípio da dignidade da pessoa humana. Logo, não se aplica às contas empresariais da pessoa, ainda mais quando atua como empresária Individual, o disposto no art. 833, inc. IV, do CPC. Portanto, o presente caso não se amolda a tal dispositivo. Nesse contexto, o valor bloqueado na conta bancária empresarial de titularidade da agravante não se caracteriza como impenhorável.
VII. No caso, depositados valores na conta empresarial, o devedor deveria demonstrar que os bloqueios de valores em conta corrente importariam na impossibilidade do funcionamento da empresa ou, ainda, que o montante seria destinado ao pagamento de salários dos seus empregados. Tais circunstâncias não foram comprovadas nos presentes autos.
VIII. Soma-se ao já exposto o fato de que a conta bloqueada na fase de cumprimento de sentença não é a única de titularidade da agravante, de modo que não ficou demonstrado que o bloqueio irá prejudicar o funcionamento das atividades da empresa. Ademais, a agravante não logrou demonstrar que a quantia bloqueada pertence ao motorista, como alega no recurso, nem que tais específicos valores bloqueados seriam relacionados ao contrato objeto do processo de origem. No mais, a agravante não fez prova de que não haveria outro valor na conta, além do penhorado.
IX. Outrossim, não prospera a alegação de excesso de execução, uma vez que os valores bloqueados a maior já foram devidamente liberados pelo Juízo de origem. Assim, não merece amparo o pedido de desbloqueio de valores, uma vez que não há excesso de execução.
X. Precedentes: Acórdão 1740439, 07004672920238079000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2023, publicado no DJE: 28/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada., Acórdão 1372759, 07178814520218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 28/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
XI. Não sendo demonstrado pela agravante que o montante bloqueado em conta bancária de sua titularidade se subsome a alguma das hipóteses às quais se aplica a impenhorabilidade, nos termos do art. 854, §3o do CPC, a manutenção da penhora é medida que se impõe. A decisão deve permanecer incólume.
XII. Agravo de Instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Decisão mantida. Sem condenação em custas e honorários.
XIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.